Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-72.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-72.2020.8.14.0009

APELANTE: DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, após a apreensão de revólver calibre .32 com numeração raspada em seu quarto durante diligência policial realizada em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio e consequente ilicitude da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime imputado; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, especialmente em hipóteses de crimes permanentes, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A denúncia anônima, somada à tentativa de evasão do investigado para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial, constitui elemento objetivo apto a justificar a atuação imediata dos agentes e o ingresso no domicílio.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos que registram a apreensão de revólver calibre .32 com numeração raspada no interior da residência.

6. A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela diligência, que relataram a localização da arma em gaveta contendo roupas do acusado em seu quarto.

7. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando submetido ao contraditório e não há demonstração de parcialidade ou má-fé dos agentes.

8. A desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é incabível quando a arma de fogo apresenta numeração raspada, circunstância que atrai a incidência do art. 16, §1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em circunstâncias objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, como denúncia prévia e tentativa de evasão do investigado.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação penal quando coerente e submetido ao contraditório.

3. A apreensão de arma de fogo com numeração raspada impede a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, impondo a aplicação do art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 870.587/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
, que o condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, reflexo da prática do crime Art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 19h, na Travessa “A”, Vila Sinhá, município de Bragança/PA, policiais receberam denúncia anônima informando que indivíduo conhecido como “Cação” estaria comercializando drogas no local. Após diligências, os agentes localizaram os denunciados
CLEMILSON OLIVEIRA BARROS
e
DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS
no interior de uma residência, onde foram encontrados
17 petecas
de maconha do tipo “limãozinho” e um revólver calibre .32 com numeração raspada, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior instauração do inquérito policial.

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2020, sendo os acusados regularmente citados e apresentando defesa preliminar. Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas de acusação — os policiais civis
GERSON ROSA DE MESCOUTO
e
JOÃO VICTOR CORREA SANTANA
— bem como realizado o interrogatório dos réus. Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, requerendo a condenação dos acusados pelos crimes narrados na denúncia, ao passo que a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Sobreveio sentença proferida em 03 de setembro de 2024, pela qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Na decisão, a magistrada entendeu não restar comprovada a prática do tráfico de drogas, promovendo a desclassificação da conduta imputada aos acusados para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, em relação ao acusado
DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS
, reconheceu-se a materialidade e autoria do delito de posse de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, consignando que a arma de fogo foi encontrada no quarto utilizado pelo acusado, circunstância corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

No tocante ao corréu
CLEMILSON OLIVEIRA BARROS
, a magistrada concluiu não haver prova suficiente de vínculo entre este e a arma apreendida, motivo pelo qual o absolveu do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Procedendo à dosimetria da pena em relação ao réu
DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS
, o Juízo sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consignando que a culpabilidade não extrapolava a reprovabilidade própria do tipo penal, inexistindo registros de antecedentes criminais e não havendo elementos relevantes acerca de sua conduta social ou personalidade. Diante disso, fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a reprimenda no patamar estabelecido. Na terceira fase, igualmente não se verificaram causas de aumento ou diminuição de pena. Ao final, a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estipulado cada dia-multa no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado monetariamente.

Considerando o quantum da reprimenda e as circunstâncias judiciais favoráveis, foi estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Irresignada, a defesa técnica do acusado interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a reforma da sentença. Nas razões recursais, a Defensoria Pública aduz, preliminarmente, a ilicitude das provas produzidas, argumentando que a entrada dos policiais na residência do acusado teria ocorrido sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a medida, o que configuraria violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio. No mérito, sustenta a fragilidade do acervo probatório, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como, em caso de manutenção da condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade e às circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado.

O recurso foi regularmente recebido pelo Juízo de origem, sendo certificada sua tempestividade, após o que foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, defendendo a manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta, em sede recursal, que a condenação estaria fundada em provas obtidas mediante ingresso ilegal no domicílio do acusado, sem mandado judicial e sem circunstâncias autorizadoras previstas no ordenamento jurídico, o que acarretaria a ilicitude da prova e a consequente absolvição do apelante.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, a diligência policial foi desencadeada após denúncia anônima indicando a prática de crimes no local, circunstância que levou os policiais civis a se deslocarem até a residência onde se encontravam os acusados. Durante a aproximação da equipe policial, um dos investigados tentou evadir-se para o interior do imóvel, situação que motivou o ingresso imediato dos agentes no local.

Dentro da residência foram localizadas 17 petecas de maconha e um revólver calibre .32 com numeração raspada, posteriormente identificado como pertencente ao acusado
DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS
, tendo sido encontrado em seu quarto.

Nesse contexto, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou entendimento segundo o qual é lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente em hipóteses de crimes permanentes.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar os policiais que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas.

3. Na diligência, foram apreendidas 147 porções de cocaína, com peso líquido de 59 g; 96 porções de maconha, com peso líquido de 156.6 g; 296 porções de cocaína, na forma de crack, com peso liquido de 38,3 g; e 7 frascos contendo 175 ml de Cloreto de Metileno Diclorometano; bem como anotações relativas ao tráfico

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior.

5. Agravo regimental provido.

(STJ 0 AgRg no HC n. 870.587/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) (grifo nosso)

Embora, ao final, a conduta relativa às drogas tenha sido desclassificada para porte para consumo pessoal, a situação inicial de suspeita e a tentativa de evasão do investigado constituem elementos suficientes para caracterizar a existência de fundadas razões para a diligência policial.

Ademais, a arma de fogo foi encontrada no quarto do acusado, local onde residia com sua família, circunstância confirmada pelos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, o que afasta a alegação de prova ilícita.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade por violação de domicílio
.

III. MÉRITO

No mérito, a defesa busca a reforma da sentença condenatória sustentando, em síntese:

a) absolvição por insuficiência probatória;

b) subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento ou fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto no parecer ministerial de segundo grau, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente demonstradas pelas provas constantes dos autos.

Passo à análise das teses.

III.1 DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão da arma de fogo, boletim de ocorrência e demais elementos probatórios constantes dos autos, que registram a apreensão de revólver calibre .32 com numeração raspada no interior da residência do acusado.

Quanto à autoria, a sentença baseou-se, sobretudo, nos depoimentos prestados pelos policiais civis que participaram da diligência, os quais foram ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha policial
JOÃO VICTOR CORREA SANTANA
afirmou que a equipe policial foi acionada após denúncia anônima e que, ao chegarem ao local, encontraram drogas sobre a mesa da residência e posteriormente localizaram o revólver calibre .32 em um dos quartos do imóvel.

Por sua vez, o policial
GERSON ROSA DE MESCOUTO
relatou que a arma foi encontrada em uma gaveta contendo roupas do acusado, circunstância que evidencia a posse do artefato pelo apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que indique parcialidade ou má-fé dos agentes públicos.

A defesa limita-se a negar a autoria delitiva, sem apresentar prova capaz de infirmar o robusto conjunto probatório produzido.

Diante disso, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

III.2 DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, que tipifica a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A tese igualmente não prospera.

Isso porque a arma apreendida possui numeração raspada, circunstância que atrai a incidência do art. 16, §1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento, tipo penal que prevê punição mais severa.

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

Assim, correta a tipificação adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
,
no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou
DOUGLAS RENNAN MODESTO GOMES REIS
pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026